Tribunal: TJBA
Processo: 8004505-80.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004505-80.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PAZ MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de tarifa bancária não contratada, condenando o banco apelado à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O cerne do recurso cinge-se ao pedido de majoração do valor fixado a título de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado frente às circunstâncias do caso concreto, notadamente diante da cobrança indevida de tarifa bancária e da ausência de demonstração, por parte do banco, da contratação válida da referida tarifa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco apelado, prestador de serviço submetido ao regime da responsabilidade objetiva, não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme exigido pelo art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC.

4. O dano moral decorrente da cobrança indevida configura-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo sofrido, pois deriva da própria ilicitude do ato praticado pelo fornecedor.

5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende à função pedagógica da indenização e está em conformidade com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em casos semelhantes.

6. A majoração da indenização não se justifica diante das circunstâncias do caso concreto, sob pena de ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dano moral decorrente da cobrança indevida de valores configura-se
in re ipsa,
dispensando a comprovação do prejuízo concreto.

2. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se razoável e proporcional, compatível com os precedentes em casos análogos, devendo ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004505-80.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante MARIA DA PAZ MATOS DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .